Tribunal: TJDFT
Processo: 0740496-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740496-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO JUSTINIANO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA ELEVADA. CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES ILÍCITAS OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, Lei 11.343/2006) se a prova colhida demonstra, de forma inequívoca, que o apelante transportava droga entre unidades federativas para fins de difusão ilícita. 2. A quantidade de droga apreendida, por si só, à míngua de outras circunstâncias que possam levar a conclusão de que o réu se dedica à atividades ilícitas ou pertence à organização criminosa, não autoriza o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), se presentes os demais requisitos legais. 3. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no 1139 em sede de recursos repetitivos, no sentido de que é vedada a utilização de ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006. 4. Aplicado o redutor de 1/5 (um quinto) pelo tráfico privilegiado sem a devida fundamentação, impõe-se aplicar a fração mínima, qual seja 1/6 (um sexto). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo reconhecimento, na fração máxima, da causa de diminuição da pena prevista no mencionado dispositivo legal e, considerando a alteração do quantitativo da pena imposta com o provimento do seu pleito, requer que o regime inicial de cumprimento de pena seja o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do mesmo modo, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese (no 1.139) em sede de recursos repetitivos no sentido de que é vedada a utilização de ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006. (...) Assim, ainda que se trate de grande quantidade de entorpecente e que o réu ostente ação penal em curso por tráfico de drogas, não é possível inferir com segurança que ele se dedica à atividades criminosas ou integre organização criminosa. Logo, nesta terceira fase, reconheço a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), procedendo, entretanto, a redução na fração mínima - 1/6 (um sexto), dada a grande quantidade de droga transportada (aproximadamente 90 Kg de maconha), o que resulta em uma pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. (...) (ID 41724636, grifou-se). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005